Tribunal: CARF
Processo: 13971.720346/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. DÉBITOS. NÃO REGULARIZAÇÃO NA DATA LIMITE DA OPÇÃO. INDEFERIMENTO.
Comprovado nos autos que a pessoa jurídica NÃO encontrava­se com os débitos que motivaram o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional para o ano de 2018 regularizados na data limite de 31/01/2018, permitida pela legislação, INDEFERE­SE seu pedido de inclusão.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720346/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.290 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
RISTOW ALIMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. DÉBITOS. NÃO REGULARIZAÇÃO NA DATA LIMITE DA
OPÇÃO. INDEFERIMENTO.
Comprovado nos autos que a pessoa jurídica NÃO encontrava-se com os
débitos que motivaram o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2018 regularizados na data limite de 31/01/2018, permitida pela
legislação, INDEFERE-SE seu pedido de inclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/CGE, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
O Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional de fl.43 (data de
registro em 15/02/2018), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples Nacional
formalizado pelo contribuinte em 15/01/2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720346/2018-20
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720346/2018-20

A opção foi indeferida tendo em vista a existência de cinco débitos inscritos em
Dívida Ativa da União (PGFN), sendo um débito relativo à IRPJ, inscrição no 9120500333459,
um débito relativo ao SIMPLES, inscrição no 9140401022786, dois débitos relativos à COFINS,
inscrições nos. 9160301715911 e 9160500491126, e um débito relativo à Contribuição Social,
inscrição no 9160500491207, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no artigo
17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 15/02/2018 (fls. 30).
Cientificada do ato de indeferimento, apresentou a manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que tais débitos encontram-se parcelados e as parcelas
sendo pagas desde dezembro do mesmo ano, conforme documentos anexos, e conforme seu
levantamento tais débitos já estariam quitados, se consideradas as parcelas pagas e não
processadas. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Contudo os argumentos da Recorrente foram afastados pela DRJ, sob o
fundamento de que no caso em exame, pelos extrato de consulta Informações de Apoio à
Emissão de Certidão, emitido em 30/05/2018 (fls. 37), os débitos continuavam pendentes de
liquidação, em cobrança, e não estão com a exigibilidade suspensa, pois as referidas inscrições
encontram-se em cobrança pela PGFN (v. extratos - fls. 37 e 40-59).
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando em suma os
mesmo argumentos da Manifestação de Inconformidade, insistindo ter regularizado seus débitos
inscritos em dívida ativa, mediante parcelamento nos termos da Lei 11.941/09, celebrado em
tempo para formalização da opção ao Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
De início, menciono que o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, veda a
adesão ao regime simplificado por empresas que tenham débito sem a exigibilidade suspensa
para com o fisco, conforme se colaciona abaixo.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Conforme Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional de fls. 30 de
15 de fevereiro de 2018, a opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos inscritos em
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720346/2018-20

Dívida Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) abaixo relacionados, cujas
exigibilidades não se encontravam suspensas:

Por sua vez a Recorrente sustenta seu direito à opção pelo Simples Nacional,
argumentando que efetuou o parcelamento dos débitos nos termos da Lei 11.941/09, e consoante
levantamento que fez os débitos já estariam todos quitados.
O argumento da Recorrente já havia sido afastado pelo acórdão recorrido, nos
seguintes termos:
Ora, pelos extrato de consulta Informações de Apoio à Emissão de Certidão,
emitido em 30/05/2018 (fls. 37), os débitos continuam pendentes de liquidação, em
cobrança, e não estão com a exigibilidade suspensa.
Ademais, a autoridade preparadora informou que não consta pedido de revisão
da consolidação dos débitos da empresa (v. fls. 60).
Por sua vez, a PSFN/BLU informou que o parcelamento não foi consolidado,
não se podendo cogitar de parcelamento existente, bem como há pagamentos sem
alocação, pois o parcelamento dos débitos não chegou a ser validado.
Ora, não cabe nesta sede discutir o mérito dos débitos, se são válidos ou não, o
que deve ser apreciado em processo próprio onde se discute tal imposição fiscal, por
meio da competente impugnação, ou perante a PGFN e ou na Execução Fiscal
(judicial), consoante a fase de tramitação do processo. Aqui, compete tão somente
verificar se o débito foi regularizado (pago ou parcelado) ou não, ou se está com a
exigibilidade suspensa.
No caso, as referidas inscrições encontram-se em cobrança pela PGFN e não
estão com a exigibilidade suspensa (v. extratos - fls. 37 e 40-59).
Logo, não tendo a contribuinte comprovado a regularização dos débitos no prazo
legal, não há como deferir seu pleito.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720346/2018-20

Assim, considerou que uma vez que na data limite de 31/01/2018 permitida pela
legislação os débitos que acarretaram o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples
Nacional para o ano de 2018 não se encontravam regularizados, correto o indeferimento do
pedido de inclusão nessa sistemática de apuração.
Diante dessas razões e por não ter a Recorrente trazido qualquer argumento novo
a elidir tais fundamentos, ou amparar o seu direito, sem demonstrar em nenhum momento a
formalização e a amortização das parcelas que aduziu tem pago através de parcelamentos , não
verifica-se qualquer correção a ser feita no procedimento de exclusão promovido pela autoridade
fiscal.
Assim, sendo, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital